Tribunal: STF
Processo: Ext 1551
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-26
Data de publicação: 2019-11-26

Ementa:
Extradição instrutória. Regência pelo Acordo de Extradição entre os Estados Partes do MERCOSUL e a República da Bolívia e a República do Chile, promulgado pelo Decreto 5.867, de 3 de agosto de 2006, e pela Lei de Migração – Lei 13.445/2017. 2. Dupla tipicidade. Fato correspondente, em tese, ao art. 121 do CP (homicídio). 3. Alegação de impossibilidade de extradição, em virtude de constituição de família no Brasil. Súmula 421 STF. 4. Extradição julgada procedente. Entrega do extraditando condicionada a compromisso a ser assumido pelo Estado requerente de computar o tempo de prisão para fins de detração.